Tribunal: TJDFT
Processo: 0709762-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709762-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: HILTOMAR OLIVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Renato Barcat Nogueira Filho em favor de HILTOMAR OLIVEIRA DA SILVA. Alega o impetrante que o paciente está preso desde o dia 20/08/2020, em razão de prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Criminal de Águas Claras-DF, sob a acusação de ter praticado o crime de furto qualificado, art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal. O pedido liminar foi apreciado e deferido no Plantão Judicial, conforme decisão de ID n.o 24602633. Porém, a ordem não foi cumprida pelo diretor do presídio (conforme ofício de ID n.o 24685641), tendo em vista que o paciente encontra-se preso por outro motivo, ou seja, por ter tido a sua prisão preventiva decretada nos autos 0711532-97.2020.8.07.0020 (Ação Penal n.o 0714129-39.2020.8.07.0020), pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, referente ao Inquérito Policial no 802/2020, da 21aDP. Por outro lado, a liminar deferida neste HC diz respeito à prisão preventiva do paciente decretada nos autos no 0709978-30.2020.8.07.0020 (Ação Penal n.o 0711409-02.2020.8.07.0020), também em curso na Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, mas referente ao Inquérito Policial n.o 722 - 21a DP. Assim sendo, tendo em vista haver mais de uma prisão preventiva em desfavor do paciente, cujos fatos, inclusive, versam sobre inquéritos diversos, correto o ato do diretor do presídio quando não colocou em liberdade o interno, exatamente em cumprimento à condição constante da decisão que deferiu a liminar, qual seja, colocar o paciente em liberdade, “salvo se por outro motivo estiver preso”. Intimem-se. Oficie-se ao diretor do CDP para ciência. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal e voltem-me conclusos. P.I. Brasília, 9 de abril de 2021 10:44:19. ROBSON BARBOSA Desembargador